Tribunal: TJBA
Processo: 0501499-34.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501499-34.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: BRUNO ALMEIDA DIAS Advogado(s):MARIO CESAR RIBEIRO REIS ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ENTE E INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI em face de acórdão (ID 76368681) que negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que concedeu a segurança para determinar a nomeação do impetrante, aprovado dentro do número de vagas para o cargo de Nutricionista. O embargante alega omissão no julgado, por não ter analisado seus argumentos sobre a impossibilidade financeira de realizar novas nomeações, em razão dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, e sobre a inexistência de contratações precárias que configurassem preterição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão ao não se manifestar expressamente sobre a situação fiscal do Município e sobre as informações que, segundo o ente, afastariam a ocorrência de preterição. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado não padece dos vícios apontados. A omissão não se configura, pois o julgado fundamentou sua decisão no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 161 da Repercussão Geral), que garante o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. O acórdão foi claro ao afirmar que a mera alegação de crise financeira, desacompanhada de prova robusta da excepcionalidade da situação, não é suficiente para afastar tal direito. Ao adotar esse fundamento principal, o Colegiado implicitamente rechaçou as teses acessórias do Município, pois considerou que este não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de uma situação excepcionalíssima. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a apreciação das provas e o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os Embargos de Declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matéria já apreciada e decidida, limitando-se à correção dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas, conforme tese firmada pelo STF no Tema 161 de Repercussão Geral, somente pode ser afastado diante de situações excepcionalíssimas, cujo ônus de comprovar de forma cabal recai sobre a Administração Pública, não bastando a mera alegação de dificuldades financeiras ou de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 489, § 1º, IV, 1.022); Constituição Federal (art. 37). Jurisprudência pertinente: STF, RE 598.099 (Tema 161); STJ, EDcl no MS 21.315-DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0501499-34.2017.8.05.0039, em que figura como embargante o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, e como embargado, BRUNO ALMEIDA DIAS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA